Tribunal: STF
Processo: HC 259365
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-27
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 962.850/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente, condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve o pedido de Justificação Criminal indeferido pelo Juízo de origem. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a justificação criminal não se destina à reabertura da instrução criminal ou à produção de provas que não se caracterizem como novas.



    5. A mera alegação de deficiência da defesa técnica não é suficiente para caracterizar as testemunhas como prova nova, especialmente quando não se demonstram fatos novos ou elementos substancialmente novos. 



    6. A afirmação genérica de que as testemunhas "faziam o mesmo percurso que a vítima" não demonstra a natureza substancialmente nova da prova, não justificando a instauração de procedimento de justificação criminal. 



    7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que as questões foram devidamente examinadas pelas instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido



    Nesta ação, alega-se, em suma: “os fundamentos utilizados pelo juízo das instâncias anteriores para indeferir o processamento da justificação criminal se mostram flagrantemente ilegais”. Ao final, “requer-se pelo processamento da justificação criminal, para que possa se produzir a prova pretendida e, a posteriori, utilizá-la em pedido de Revisão Criminal, onde questões de mérito serão analisadas.”



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, indeferiu o pedido de justificativa criminal formulado pelo paciente, com base nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    No caso dos autos, o agravante pretende a oitiva de testemunhas que, segundo alega, não foram arroladas durante a instrução criminal por deficiência da defesa técnica. Entretanto, não demonstrou a existência de qualquer elemento que caracterize tais testemunhas como prova nova, limitando-se a afirmar que elas "faziam o mesmo percurso que a vítima" e seriam "extremamente relevantes". 



    Conforme destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a ação de justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova" (AgRg no RHC n. 165.695/ES, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).



    A mera alegação de que as testemunhas não foram arroladas por deficiência da defesa técnica não é suficiente para caracterizá-las como prova nova que justifique a instauração de procedimento de justificação criminal. Não se trata de pessoas que surgiram ou foram descobertas após o julgamento, nem de testemunhas que tenham conhecimento de fatos novos que não pudessem ter sido apurados durante a instrução criminal. 



    A afirmação genérica de que as testemunhas "faziam o mesmo percurso que a vítima" não demonstra a natureza substancialmente nova da prova, como ocorre nos casos de retratação da vítima. Permitir a produção de prova nessas circunstâncias significaria, de fato, a reabertura da instrução criminal, o que não se coaduna com a finalidade do instituto da justificação criminal. 



    Ademais, como bem destacado pelas instâncias ordinárias, não houve sequer demonstração da relevância das provas orais pretendidas, tendo em vista que o agravante não esclareceu as razões pelas quais as testemunhas seriam imprescindíveis para a demonstração de sua inocência.



    [...]



    O acórdão recorrido não revela qualquer ilegalidade e encontra amparo no entendimento deste Tribunal de que a justificação criminal não se destina à reinquirição de testemunhas, tampouco ao arrolamento de novas, exigindo, para tanto, a apresentação de prova nova e relevante apta a justificar a revisão da coisa julgada. 



    Nesse exato sentido, já decidiu esta SUPREMA CORTE: “não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (HC 76664, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ de 11/9/1998). Na mesma linha de consideração: RHC 257.342, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/6/2025 e RHC 244.045 Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 29/7/2024. 



    Além disso, não compete a este SUPREMO TRIBUNAL, na estreita via do Habeas Corpus, valorar o conjunto probatório a fim de aferir a relevância do ato processual invocado pela defesa como fundamento da justificação criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente